Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO 11, de 25.11.2020. PORTARIA CONJUNTA 9, de 11.2.2021. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA.
1. É de natureza absoluta (em razão da matéria), inderrogável, portanto, a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (conforme prevista na Resolução 11, de 25.11.2020) para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais correspondentes,.
2. Segundo disposto na Portaria Conjunta 9, de 11.2.2021, a redistribuição de processos eletrônicos da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para a Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal será feita automaticamente e, no que tange aos processos que se encontrem pendentes de apreciação em instância superior, deverão ser posteriormente redistribuídos caso haja necessidade de continuidade nos andamentos processuais ou pedido de cumprimento de sentença.
3. No caso, cumprimento de sentença que não chegou a ter início, autos que devem ser remetidos à Segunda Vara de Execuções Fiscais para que promova o andamento do feito, ainda que para mero efeito de extinção.
4. Conflito negativo admitido. Declarada a competência do juízo suscitante (Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal).